Tribunal: TJBA
Processo: 8067322-43.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-06
Data de publicação: 2026-03-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8067322-43.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: FLORENCA COMERCIO DE CONFECCOES LTDA e outros

Advogado(s)
:
CAMILA DE MELO NERY registrado(a) civilmente como CAMILA DE MELO NERY, INGRID MACEDO DE OLIVEIRA

APELADO: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA

Advogado(s)
:
PAULO ROBERTO VIGNA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PESSOA FÍSICA E PESSOA JURÍDICA. COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. DEFERIMENTO. SÚMULA 481 DO STJ. MÉRITO. EXTINÇÃO DOS EMBARGOS SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE MEMÓRIA DISCRIMINADA DE CÁLCULO. DESCUMPRIMENTO DO ART. 917, §§ 3º E 4º, DO CPC. ÔNUS PROCESSUAL DO EMBARGANTE. INTIMAÇÃO PARA SUPRIR A DEFICIÊNCIA. INÉRCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu os embargos à execução, sem resolução do mérito, em razão da ausência de apresentação de memória discriminada de cálculo, mesmo após regular intimação judicial. No curso do recurso, os apelantes requereram a concessão do benefício da gratuidade da justiça, juntando documentação comprobatória de sua situação econômico-financeira.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Discute-se, de um lado, a possibilidade de concessão da gratuidade da justiça à pessoa física e à pessoa jurídica apelantes e, de outro, a legalidade da extinção dos embargos à execução diante da não apresentação de demonstrativo discriminado do valor que os embargantes entendiam correto, nos termos do art. 917, §§ 3º e 4º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR
A documentação acostada aos autos comprova a hipossuficiência econômica da pessoa física, corroborando a declaração firmada, bem como a incapacidade financeira da pessoa jurídica, autorizando, de forma excepcional, a extensão do benefício da gratuidade da justiça, em consonância com os arts. 98 e 99 do CPC e com a Súmula 481 do STJ.
No mérito, a alegação de excesso de execução exige, como requisito legal objetivo, a indicação do valor que o embargante entende correto, acompanhada de memória discriminada e atualizada de cálculo, constituindo ônus processual inafastável. A inobservância dessa exigência, sobretudo após intimação específica para suprimento da irregularidade, autoriza a rejeição liminar ou extinção dos embargos, sem que disso decorra cerceamento de defesa, nos termos do art. 917, §§ 3º e 4º, do CPC e da jurisprudência consolidada.

IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e desprovido. Mantida integralmente a sentença que extinguiu os embargos à execução, sem resolução do mérito.

Tese de julgamento:
A alegação de excesso de execução em embargos exige, obrigatoriamente, a indicação do valor tido por correto e a apresentação de memória discriminada e atualizada de cálculo, nos termos do art. 917, §§ 3º e 4º, do CPC, sendo legítima a extinção dos embargos, sem resolução do mérito, quando descumprido tal ônus, ainda que após intimação específica.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8067322-43.2024.8.05.0001
, em que figuram como apelante FLORENCA COMERCIO DE CONFECCOES LTDA e outros e como apelada BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA.

ACORDAM
os(as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso de apelação
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, .

1